Tribunal: TJMT
Processo: 0027567-51.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0027567-51.2010.811.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S. A.
RECORRIDO: POTY INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 57449464) interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 16206991):
“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA –DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Verificado o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material, sem que sequer tenha ocorrido a citação dos executados, é caso de manter a prescrição material reconhecida pela sentença. (TJMT – Apelação Cível no 0027567-51.2010.811.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2019).
Embargos de Declaração (ID. 17304478), foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 21809450.
Ato contínuo, a parte Recorrente interpôs Recurso Especial (ID. 25554479), vindos os autos para apreciação do juízo de admissibilidade, oportunidade que o recurso foi admitido em aparente omissão no julgamento, via de consequência, a demanda foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça
No ID. 44729467, o eminente relator ministro Marco Buzzi, deu provimento ao recurso, determinando a devolução dos autos para reaprecias as alegações apresentadas nos Embargos Aclaratórios.
Em novo julgamento dos Embargos Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 51481993):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – DECURSO DO PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTIVA (03 ANOS) SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO VÁLIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.
Verificado o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição da pretensão executiva, sem que tenha ocorrido a citação dos executados, por inércia do exequente, tem-se ser caso de manter a prescrição material reconhecida na origem.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. ”
A parte Recorrente ainda insatisfeita com o julgamento, apresentou Embargos dos Embargos de Declaração (ID. 52620955), sendo proferida decisão colegiada (ID. 54654453) que por unanimidade, rejeitou os aclaratórios mantendo o v. acórdão embargado.
O Recorrente alega violação aos artigos 487, parágrafo único e 1.022, inciso II, ambos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual requer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo novamente, para que se determine que a Corte Estadual prolate novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão ainda existente.
Afirma que “ o v. acórdão encontrava-se novamente acoimado de omissão e erro material, já que o e. TJ/MT insistiu em não se pronunciar expressamente acerca de questões que são de suma relevância para demonstrar que a prescrição não pode ser pronunciada no presente feito, como determinou o Superior Tribunal de Justiça. ”
Recurso tempestivo (ID. 57460962).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 61570535).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 487, parágrafo único e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Ausência de omissão no julgamento.
A parte Recorrente ampara sua irresignação na violação aos artigos 487, parágrafo único e 1.022, inciso II, ambos do CPC, ao argumento que o órgão fracionário incorreu em omissão pois deixou de se manifestar expressamente acerca do que foi suscitado pelo banco nas razões dos embargos de declaração, como determinou o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, não houve manifestação expressa esclarecendo e citando com precisão em quais momentos o banco deixou de se pronunciar no feito em seu regular prosseguimento, agindo com desídia e dando ensejo ao pronunciamento da prescrição.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Aliás, consignou o acórdão da Apelação que a Execução, cuja prescrição de três anos foi reconhecida na origem, foi proposta em 10.9.2010 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 21.9.2010, sem que ainda tenha ocorrido a citação de todos os executados.
Consignou inda, o referido v. acórdão da Apelação que a falta da citação, no prazo descrito pela regra do art. 802 do CPC/2015 (e art. 240/73), ou seja, no prazo de dez dias, apto a provocar a interrupção da prescrição, não se deu por culpa do Judiciário. Veja o fragmento do v. acórdão da Apelação:
“Observa-se que a falta de citação dos executados dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, em especial naquele previsto no art. 802 do novo CPC.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.
Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição. (TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)
Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.” (grifo próprio).
Importa registrar o disposto no art. 802 do CPC/2015:
“Art. 802. NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.” (grifei).
Realça-se que o mandado de citação foi expedido em 23.4.2013 e os executados não foram citados, conforme certificado pelo meirinho em 13.5.2013 (id. 12020975), porquanto não foram localizados pelo senhor oficial justiça, que obteve a informação do atual proprietário do imóvel de que os executados mudaram do local há muitos ano. Sem informação de novo local e de eventual numero de telefone dos executados.
Somente em 28.1.2014 é que o banco executado, sem esgotar as diligência para a citação pessoal, postulou a citação por edital (id. 12020994), cujo pedido somente foi reiterado em 08.6.2016 (id. 12020988).
Neste meio tempo, entre o primeiro e o segundo pedido, o banco limitou-se a discutir questões de eventual apreensão de veículo.
Aliás, em 28.3.2017, ao se pronunciar sobre os pleitos da apreensão de veículo, o magistrado de origem determinou a intimação do exequente, para em cinco dias, promover o andamento do feito, procedendo a citação dos executados, sob pena de resolução sem mérito (art. 485, parágrafo 1o, do CPC).
Veja o fragmento da referida decisão:
“III – Intime-se o exequente para que proceda ao andamento do feito, impulsionando o processo, procedendo a citação dos executados, no prazo de 05(cinco) dias, assim, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo485, paragrafo1° do Código de Processo Civil.
Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 28 de margo de 2017” (grifo próprio e nosso).
Sem esgotar os meios de localização dos executados, postulou a citação por edital, isto em 07.4.2017, cujo pedido foi indeferido, em 10.7.2010, justamente pela falta de esgotamento de diligências, sendo novamente determinada a intimação para dar andamento no processo, cuja intimação do exequente ocorreu em 19.7.2017, DJE no 10062, de 18.7.2017 (id. 12020965).
O PRAZO DECORREU, SEM QUE O BANCO EXEQUENTE SE MANIFESTASSE. Aliás, foi o que certificou a secretaria do Juízo de origem em 23.1.2018 (id. 1202965).
Vejam:
“Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 10/07/2017, foi disponibilizado no DJE n° 10062, de 18/07/2017 e publicado no dia 19/07/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8'794-A, MARIA LUCILIA GOMES — OAB:84.206 SP, representando o polo ativo. Cuiabá, 18 de julho de 2017” (grifei).
Ainda:
“CERTIDAO
CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO DE INTIMAÇÃO PUBLICADO NO DJE 10062, SEM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERENTE. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1° do NCPC. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018” (grifei).
Dai pra frente, em que pese ter indicado um possível endereço, a citação não foi feita por não se ter localizado os executados. Ocasião essa em que já havia, inclusive, transcorrido o prazo de 03 anos da prescrição, que foi declarada pela sentença, mantida pelo acórdão da Apelação.
Logo, em que pese, a arguição, vê-se que restou demonstrada a inércia do exequente em providenciar a citação, em especial, no prazo descrito pela regra do art. 802 do CPC/2015, conforme já consignado no acórdão da Apelação e dos Embargos de Declaração, cujo julgamento foi anulado pela Corte Superior. ”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao supramencionado, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII